Tribunal: TJSP
Processo: 2206271-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206271-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FELIPE PEREIRA RAFAEL e Impetrante ARIOVALDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2206271-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50304
“HABEAS CORPUS” No 2206271-12.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ARIOVALDO DE OLIVEIRA
PACIENTE: FELIPE PEREIRA RAFAEL
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1518057-41.2020.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 26a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado ARIOVALDO DE OLIVEIRA em favor
de
FELIPE
PEREIRA
RAFAEL,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 26a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos
autos da Ação Penal no 1518057-41.2020.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que a gravidade dos delitos imputados a
Felipe (porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores)
não autoriza a segregação cautelar. Enaltece os predicados
pessoais positivos do réu, tais como ocupação lícita, residência
fixa e família constituída, argumentando que a liberdade dele

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2206271-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
não representa risco à ordem pública, à instrução processual
ou à aplicação da lei penal.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem a fim de que paciente aguarde
solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 59/60), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 100/105).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos
crimes de porte de arma de fogo e de corrupção de menores. O
flagrante ocorreu no dia 23 de julho de 2020.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que o paciente é
reincidente, concluindo pela necessidade da prisão preventiva.
Assim, embora não se trate de
crimes que envolveu violência ou grave ameaça contra a
pessoa, a reincidência indica inclinação à reiteração delitiva, de
modo que a custódia deve ser mantida para garantia da ordem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2206271-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em
curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a
reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2206271-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
5. Recurso não provido.
(STJ
RHC 111.090/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2206271-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator